Tribunal: TJDFT
Processo: 0712686-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por ROBERTO RODRIGUES MARTINS MOREIRA. Na origem, o autor requereu a condenação da ré na obrigação de custear o fármaco ATRA (VESANOIDE) 10mg, recomendado por seu médico assistente, para evitar a evolução da doença que acomete o autor, bem como o pagamento de indenização por danos morais e materiais. O pedido de tutela de urgência foi deferido ao autor (ID 53438220). Apesar de regularmente citada, a ré não apresentou contestação no prazo legal e sua revelia foi decretada (ID 53438258). Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos (ID 53438271): “Em face do exposto, confirmando a medida antecipatória deferida ao autor através da decisão de ID 164344477, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a fornecer ao autor o medicamento ATRA (VESANOIDE) 10MG, 504 COMPRIMIDOS, conforme prescrição médica de ID 164249458, sendo 126 comprimidos a cada “ciclo”, sob pena de pagamento de multa equivalente a 1,5 (um vírgula cinco) vezes do necessário para a aquisição do fármaco para cada ciclo, por cada descumprimento. Condeno a parte requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 6.772,34 (seis mil, setecentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos), relativa ao custeio dos 03 (três) primeiros ciclos, de um total de 07 (sete), cujo valor será corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Ato contínuo, em razão do descumprimento da decisão de ID 164344477, condeno a parte requerida à restituir à parte autora a quantia de R$ 2.754,36 (dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos), inerente ao 4o (quarto) ciclo, além de R$ 1.377,18 (um mil, trezentos e setenta e sete reais e dezoito centavos), a título de “astreintes”, correspondendo a primeira quantia à obtenção de resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação de fazer (art. 497 do CPC). Tais quantias deverão ser corrigidas pelo INPC, a partir da data da aquisição do fármaco pela parte requerente (17/07/2023, ID 167133489) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado da ação. Como a quantia acima fixada equivale a um ciclo da medicação, do total do fármaco ainda devido (504 comprimidos), deve ser “amortizada a quantidade de 126 comprimidos, remanescendo, dessa forma, 378 comprimidos a serem entregues pela parte ré ao autor (504 – 126 = 378). Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerente, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação. Não obstante a pretensão do autor ter sido acolhida apenas em parte, deixo de condená-lo ao pagamento de verbas de sucumbência, na medida em que a parte ré foi julgada à revelia, não tendo sido conhecido o teor da contestação por ela apresentada nos autos ante sua intempestividade.” A ré interpôs apelação, sob o argumento de que “os serviços apenas não foram disponibilizados para a recorrida por sua culpa exclusiva, visto que deixou de adimplir a sua contraprestação junto à operadora, o que levou ao cancelamento justificado pelo inadimplemento” (ID 53438276, pág. 4). Assim, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requereu a redução da multa. Intimado para se manifestar sobre eventual inobservância ao princípio da dialeticidade, a apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID 54557669). É o relatório. Decido. Da revelia, da inovação recursal e preclusão Imprescindível se faz observar que, no caso, transcorreu in albis o prazo para a operadora ré apresentar contestação. Apesar de regularmente citada, a demandada não apresentou sua resposta, sobrevindo a declaração de sua revelia e seus efeitos, com o consequente julgamento antecipado do pedido. Considerando que a parte não discutiu nenhuma matéria de fato perante o juízo, a sua apelação somente poderá ter por objeto as questões de direito apreciadas na sentença ou as que deveriam ser conhecidas de ofício pelo Tribunal. A razão para assim se entender é porque as questões de fato não alegadas e nem discutidas no processo não podem ser objeto de apreciação no julgamento da apelação, sob pena de violação ao princípio dispositivo, ao contraditório, a ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos. De igual modo, é vedado às partes rediscutirem questões já decididas e preclusas (art. 507, CPC). Portanto, os limites da apelação restringem-se ao conteúdo discutido nos autos, de modo que a instância recursal não serve para analisar questões novas, ou seja, não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de inadmissível supressão de instância. Confiram-se julgados deste Tribunal nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. NÃO CONHECIMENTO. REVELIA. QUESTÃO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. RESPEITO ÀS POSSIBILIDADES. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Somente se admite o conhecimento de documento juntado em grau de apelação, se devidamente comprovada a força maior, ou seja, que estava impedida de apresentá-lo anteriormente. 2. Excetuadas as hipóteses legais, o réu revel não pode alegar questões de fato em sede de apelação, mas que deveriam ter ventiladas na contestação. É defeso às partes discutirem questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Ademais, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 3. Segundo o art. 1694, § 1o, do CC: Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. 4. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento. 5. Sopesados os elementos de convencimento carreados, deve-se prestigiar a sentença que estabeleceu os alimentos de acordo com a capacidade de quem deve e a necessidade de quem pede. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1153601, 07147160820178070007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no PJe: 25/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo Nosso; PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. REVELIA. PRECLUSÃO. (...) Diante da ausência de manifestação defensiva, embora efetivada a citação, as matérias atinentes à defesa encontram-se preclusas, ressalvadas eventuais questões de ordem pública. Não havendo questões dessa natureza, inviável a análise dos argumentos defensivos em sede de apelação, uma vez que estes não foram objeto de análise pelo juízo a quo em razão da ocorrência de preclusão decorrente dos efeitos da revelia. É possível a formulação, em sede de contrarrazões, de pedido de condenação por litigância de má-fé, mas está condicionada à comprovação do dolo do litigante e do dano efetivo à parte contrária, o que não foi demonstrado no caso em apreço. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.954532, 20150110744605APC, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 354/375) – Grifo Nosso. Consoante relatado, a apelante sustentou que “os serviços apenas não foram disponibilizados para a recorrida por sua culpa exclusiva, visto que deixou de adimplir a sua contraprestação junto à operadora, o que levou ao cancelamento justificado pelo inadimplemento” (ID 53438276, pág. 4). Quanto aos aspectos fáticos, a presunção de veracidade em decorrência da revelia não é absoluta. Se existirem provas que a infirmem, estará o autor obrigado a se desincumbir do seu ônus probatório, por ser incabível a procedência automática do pedido. Entretanto, no caso em apreço, o demandante juntou provas da existência do seu vínculo com a operadora, precisamente a carteirinha de titularidade do autor no plano Amil S750 COPART, com data de inclusão em 22/02/2021 (ID 53438083). Apresentou laudos de exames realizados à época dos fatos (27/02/2023), por meio do convênio “BSB-AMIL”, e o prontuário do relatório de prescrição de tratamento, emitido em 20/04/2023, com indicação do convênio do autor “AMIL S750 QP – Carteirinha: 081082313”, que corroboram que o contrato de prestação de serviços de saúde estava vigente à época (IDs 53438085; 53438087; 53438097, pág. 4). Neste momento, não é possível a reanálise de fatos e provas acerca dos pontos não contrariados no momento oportuno, qual seja, a apresentação de contestação. O art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008